Tribunal: TJDFT
Processo: 0736974-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE QUE SE ASSOCIA A ONZE COMPARSAS PARA TRAFICAR DROGAS EM CEILÂNDIA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO, AGREGADA AOS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 35, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso por se associar com onze comparsas para traficar drogas em Ceilândia, revezando-se na tarefa de abordar usuários, entregar drogas e vigiar as adjacências da “boca de fumo”.
2 A conduta não se realizou com violência ou grave ameaça a pessoa, mas a prisão preventiva se justifica como garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos e pelos antecedentes do réu, que prenunciam possível recidiva, haja vista condenação anterior por receptação.
3 A administração do TJDFT, por meio da VEP, e o Governo do Distrito Federal, por meio dos adminstradores do sistema penitenciário vêm adotando medidas profiláticas adequadas para conter a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 e preservar a saúde da população carcerária. O paciente é jovem, com vinte e oito anos de idade e recentemente foi atendido pelo Setor de Saúde, depois de cumprir quarentena, sem apresentar qualquer indicação de problemas respiratórios ou notícia de suspeita de contaminação pela COVID-19.
4 Ordem denegada.